Tribunal: STF
Processo: AI 571382
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE TRASLADO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 288 E 639-STF.
I. - Cabe ao
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Confirmação da Súmula 288-STF: AI 137.645-AgR/DF, Plenário.
II. -
Agravo não provido.